Tribunal: TJDFT
Processo: 0752980-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752980-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: R. F. S. E. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por R.F.S.E. (autos 0724750-22.2025.8.07.0020), deferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por R. F. S. E., menor impúbere representado por sua genitora, em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora ser beneficiária do plano de saúde administrado pela empresa ré e portadora de um grave quadro de Encefalopatia Crônica Não Progressiva, conhecida como Paralisia Cerebral (CID G80), condição que lhe acarreta severo atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, classificado como GMFCS V (Gross Motor Function Classification System, Nível V). Em razão de sua condição clínica, foi-lhe prescrito, por médica especialista, tratamento multidisciplinar intensivo e contínuo, compreendendo 12 (doze) sessões de fisioterapia, 3 (três) sessões de fonoaudiologia e 3 (três) sessões de terapia ocupacional por semana, todas sob a técnica específica do Conceito Neuroevolutivo Bobath, conforme laudo médico anexado (ID 256144737). Aduz o autor que, desde setembro de 2024, vinha realizando o referido tratamento na clínica particular FisioSupera, com os custos integralmente cobertos pela ré por meio de sistema de reembolso, uma vez que a própria operadora reconhecia a inexistência de prestador tecnicamente apto em sua rede credenciada para fornecer a metodologia Bobath. Para comprovar tal fato, anexa diversas Cartas de Reembolso emitidas pela ré ao longo de mais de um ano (IDs 256144739, 256144740 e 256144741), as quais, segundo alega, criaram uma legítima expectativa de continuidade do tratamento, que vinha apresentando resultados positivos expressivos, conforme declaração da clínica assistente (ID 256144738). Contudo, relata que, em setembro de 2025, ao solicitar a renovação da autorização de reembolso, foi surpreendido com a negativa unilateral da ré, que, em total dissonância com seu comportamento anterior, passou a indicar clínicas de sua rede credenciada. A parte autora sustenta que as clínicas indicadas, a saber, Fisio e Mov (ID 256144744) e, posteriormente, CEFON (ID 256146746), são manifestamente inaptas para o tratamento prescrito, pois, em contato direto, ambas confirmaram não possuir profissionais com a especialização no Método Bobath. Anexa, para tanto, as transcrições das conversas mantidas com as referidas clínicas (IDs 256146755 e 256146754), que demonstram que a primeira oferece a abordagem ABA (voltada ao autismo) e a segunda explicitamente nega a disponibilidade do método Bobath. Assevera que, desde a interrupção arbitrária dos reembolsos, encontra-se desassistido, sem realizar as terapias essenciais ao seu desenvolvimento e à manutenção das habilidades já conquistadas, o que lhe expõe a um risco iminente e grave de regressão funcional. Diante da falha na prestação do serviço e do perigo de dano irreparável, pugna pela concessão de tutela de urgência para compelir a ré a autorizar e custear, de imediato e na modalidade de reembolso integral, a continuidade de seu tratamento na clínica particular FisioSupera, nos exatos termos da prescrição médica. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita e a prioridade na tramitação do feito. É o breve relatório. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de uma análise perfunctória, baseada em cognição sumária, na qual o julgador examina a plausibilidade das alegações e a urgência da medida, sem, contudo, exaurir o mérito da controvérsia. No caso em apreço, após detida análise dos autos, entendo que os requisitos para a concessão da medida liminar encontram-se robustamente preenchidos. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) exsurge de forma clara da documentação acostada. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida, portanto, pelo Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a incidência de seus princípios protetivos, notadamente a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor e o reconhecimento da sua vulnerabilidade na relação. O contrato de plano de saúde, por sua natureza, tem como objetivo precípuo garantir a cobertura dos tratamentos necessários à preservação da saúde e da vida do beneficiário. O autor, uma criança de tenra idade, foi diagnosticado com uma condição neurológica severa, e a equipe médica que o assiste prescreveu um tratamento específico e fundamentado, o Conceito Neuroevolutivo Bobath (ID 256144737), ressaltando sua imprescindibilidade para o desenvolvimento de funções motoras e cognitivas e para evitar a regressão de seu quadro. A obrigação da operadora de saúde não se exaure na cobertura da doença (Paralisia Cerebral), mas se estende ao tratamento que, segundo o profissional médico, seja o mais adequado e eficaz para o paciente. O ponto nevrálgico da controvérsia reside na capacidade da rede credenciada da ré de fornecer o tratamento nos moldes prescritos. A parte autora logrou êxito em demonstrar, ao menos em sede de cognição sumária, a manifesta inaptidão da rede indicada pela ré. As conversas com as clínicas "Fisio e Mov" e "CEFON" (IDs 256146755 e 256146754) são provas contundentes de que tais estabelecimentos não oferecem a especialidade Bobath. A indicação de um prestador que não possui a qualificação técnica exigida pela prescrição médica equivale, para todos os efeitos, à própria inexistência de prestador, configurando nítida falha na prestação do serviço e inadimplemento contratual. Ademais, o comportamento anterior da própria ré corrobora a tese autoral e revela uma conduta contraditória vedada pelo ordenamento jurídico (venire contra factum proprium). Ao autorizar e custear, por mais de um ano, o tratamento do autor na Clínica FisioSupera, mediante o sistema de reembolso integral (IDs 256144739, 256144740 e 256144741), a ré não apenas reconheceu tacitamente a insuficiência de sua rede, mas também criou na parte autora e em sua família a sólida e legítima expectativa de que a cobertura para aquele tratamento específico e contínuo seria mantida. A interrupção abrupta e unilateral deste custeio, sem a comprovação de que sua rede passou a contar com um prestador efetivamente qualificado e disponível, viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais, especialmente as que tutelam bens jurídicos de tamanha envergadura como a saúde e a vida. A conduta da ré, ao protelar uma solução por meio de sucessivos pedidos de dilação de prazo em sede administrativa (IDs 256146757, 256146759 e 256146760), apenas reforça a aparência de uma manobra para se esquivar de sua obrigação contratual e legal. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), este é ainda mais flagrante. O autor é uma criança de apenas dois anos de idade, encontrando-se em uma janela de desenvolvimento neurológico crucial. A interrupção súbita de um tratamento intensivo, como o que vinha sendo realizado, acarreta, conforme alertado no relatório da clínica assistente (ID 256144738), um risco real e iminente de regressão funcional, com a perda de habilidades duramente conquistadas e o comprometimento irreversível de seu potencial de desenvolvimento futuro. O tempo, no presente caso, é um fator determinante para a eficácia do tratamento. Cada dia sem as terapias adequadas representa um prejuízo que não poderá ser integralmente reparado no futuro, ainda que a ação seja julgada procedente ao final. A saúde e a qualidade de vida do menor não podem aguardar o trâmite regular do processo, sob pena de a tutela jurisdicional, se concedida apenas ao término da lide, se mostrar inócua. Não se vislumbra, por outro lado, o perigo de irreversibilidade da medida em desfavor da ré. Trata-se de uma obrigação de natureza patrimonial para uma empresa de grande porte, cujo eventual prejuízo financeiro, na remota hipótese de improcedência do pedido, é passível de futuro ressarcimento. Em contrapartida, o dano à saúde e ao desenvolvimento do autor, caso a medida não seja deferida, será, com alta probabilidade, irreparável. A ponderação dos bens jurídicos em conflito impõe a prevalência do direito à vida e à saúde do infante. DISPOSITIVO. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré, no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, a contar de sua intimação, autorize e custeie, de forma integral, mediante o sistema de reembolso, o tratamento multidisciplinar do autor, R. F. S. E., consistente em 12 (doze) sessões de fisioterapia, 3 (três) sessões de fonoaudiologia e 3 (três) sessões de terapia ocupacional, todas com a aplicação do Conceito Neuroevolutivo Bobath, por semana, conforme expressa prescrição médica (ID 256144737), a ser realizado na Clínica FisioSupera ou em outra clínica de livre escolha da parte autora, enquanto perdurar a indicação médica e a comprovada ausência de prestador apto e disponível na rede credenciada. Para o caso de descumprimento da presente ordem judicial, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de sua posterior majoração e da adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias que se mostrarem necessárias para assegurar o cumprimento da ordem e o resultado prático equivalente, inclusive o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD em caso de recalcitrância no cumprimento desta determinação. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Anote-se.” (ID 256175332, origem). Nas suas razões, a agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A alega não satisfação dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem. Sustenta, em resumo, que “os métodos pretendidos pela técnica BOBATH não constam no ROL, razão pela qual não há obrigação da Operadora de Saúde em fornecê-lo/custeá-lo, eis que se tratam de modalidades EXPERIMENTAIS” (ID 78965646, p.6). Consigna que “a obrigação de custeio de tratamento reside na garantia do atendimento ao beneficiário dentro da rede credenciada ao plano por ele contratado, sendo certo que o plano de saúde não está obrigado a arcar com despesas havidas fora de sua rede, menos ainda no seu valor integral. Ora, a Agravante indicou clínica de sua rede credenciada, por isso a interrupção do reembolso. Como cediço, se a rede credenciada possui profissionais habilitados para o atendimento do autor com custeio integral pela ré, caso ele opte por se tratarem profissionais não credenciados, deverá submeter as despesas ao reembolso previsto no contrato, que por sua vez respeitará a tabela de valores vigente e, portanto, será proporcional, conforme a previsão contratual de livre escolha.” (ID78965646, p.13). Aduz que “na r. decisão agravada, foi determinado o cumprimento em apenas 48 horas sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ante o prazo exíguo, a multa se mostra totalmente desproporcional, vez que ante a impossibilidade evidente de cumprimento no prazo de 48 horas” (ID 78965646, p.14). Afirma que “o ‘perigo na demora’ verifica-se que ao manter a decisão agrava e coercitivamente determinar a manutenção do contrato em voga poderá gerar desequilíbrio do contrato da Agravada” (ID 78965646, p.16). Ao final, requer: “(i) a urgente antecipação da tutela recursal, a fim de que a decisão agravada seja, desde logo, revista para que a liminar reste indeferida, nos moldes do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil; (ii) subsidiariamente, que, ao menos, seja a eficácia da r. decisão recorrida suspensa com base no art. 995, § único, do CPC, até o julgamento final deste recurso; (iii) no mérito, seja o presente recurso PROVIDO integralmente pelo E. Colegiado, reformando-se em definitivo as r. decisões agravadas, com a suas consequentes cassações;.” (ID 78965646, p.17). Preparo recolhido (ID 78970498). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A agravante fundamenta a urgência da medida no alegado risco de “manutenção do contrato”, que poderia ensejar “desequilíbrio contratual”. Contudo, a alegação não guarda pertinência com o objeto da controvérsia posta na origem: continuidade do custeio do tratamento prescrito ao agravado, portador de encefalopatia, por meio de técnica específica (Bobath), já autorizada anteriormente pela própria operadora, fora da rede credenciada, mediante reembolso integral — sistemática que vigorou durante mais de um ano, conforme demonstram as cartas de reembolso de ID 256144739 a ID 256144741 (origem). E isto, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida. Ainda que assim não fosse, também não se verifica a probabilidade do direito. A agravante alega que não está obrigada a autorizar tratamento realizado fora da rede credenciada, menos ainda em regime de reembolso integral, principalmente porque o método BOBATH não consta no rol da ANS, sendo afirmadamente experimental (ID 78965646, p.6). Todavia e como dito, o objeto da controvérsia não é a obrigatoriedade de cobertura do método BOBATH em si, mas a continuidade do tratamento já em curso, cujo custeio vinha sendo regularmente reembolsado pela operadora por mais de um ano. E, nesse aspecto, verifica-se que a carta de reembolso (ID 256144739, origem) confirma a autorização expressa da operadora para realização do tratamento por prestador não credenciado, com cobertura mediante reembolso integral: “Em razão da impossibilidade de a operadora realizar o pagamento direto ao prestador para execução do(s) procedimento(s)/serviço(s) solicitado(s) por Vossa Senhoria, informamos que está autorizado o reembolso das despesas de seu atendimento nos termos a seguir referenciados: Procedimento(s)/serviço(s): Atendimento Fisioterapêutico Ambulatorial Ao Paciente Com Disfunção Decorrente De Alterações Do Sistema Músculo-Esquelético, Município em que o atendimento foi demandado: Brasília/DF, Município em que o atendimento será efetivado: Brasília/DF” (ID 256144739, origem). Situação idêntica é reiterada nos documentos de ID 256144740 e ID 256144741 (origem). A alteração do procedimento de cobertura somente ocorreu em outubro de 2025, quando a operadora passou a indicar clínicas da sua rede credenciada (ID 256144742). No entanto, referidas clínicas não disponibilizam o tratamento com a metodologia prescrita (BOBATH), conforme conversas havidas pela representante legal do agravado e referidas clínicas pelo aplicativo WhatsApp (ID 256146754, origem), circunstância que, em princípio, equivale a inexistência de prestador habilitado. É certo que, não havendo na rede credenciada profissional ou clínica capacitada a prestar o tratamento indicado, impõe-se à operadora autorizar o atendimento fora da rede, inclusive mediante reembolso integral: “( ) 3. É devida a cobertura e custeio/ reembolso de tratamento multidisciplinar na forma prescrita pela médica especialista, incluindo a equoterapia e a musicoterapia como necessárias ao desenvolvimento da criança, não cabendo ao plano de saúde escolher o tipo de tratamento ou o método adequado a cada doença. 4. Na ausência de um profissional devidamente qualificado para realizar a terapêutica indicada e optando o autor para o tratamento na rede privada, o beneficiário tem direito ao reembolso integral das despesas comprovadamente realizadas com seus próprios recursos, cuja cobertura foi indevidamente recusada. 5. Apelo da ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido” (Acórdão 2049183, 0704122-06.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como o pedido subsidiário de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Após, autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora